Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735160-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ALAOR ANDRE DA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 7 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator